Tribunal: STF
Processo: HC 266105
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos que o juiz de primeiro grau, nos autos de ação penal em que se apura a prática do crime de estelionato, deferiu medida cautelar de suspensão do CPF do paciente.



    Alega-se, em síntese, constrangimento ilegal ante a ausência de previsão legal para tal medida, considerada a taxatividade do art. 319 do CPP, e a desproporcionalidade da restrição.



    Aduz-se, ainda, a ausência de fundamentação da decisão.



    Requer-se, ao final:



    “a) que seja concedida a liminar, em caráter de urgência, para suspender imediatamente os efeitos da decisão impugnada, determinando-se a reativação integral do CPF do paciente; 



    b) que seja declarada, ainda em sede liminar, a nulidade da decisão monocrática proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que indeferiu o pedido de tutela urgente de forma absolutamente imotivada, sem enfrentar qualquer dos fundamentos essenciais da impetração, determinando-se ao órgão fracionário que proceda à reanálise jurídica da matéria com motivação própria, idônea e compatível com os parâmetros constitucionais de fundamentação das decisões judiciais; 



    c) que, ao final, após a oitiva do Ministério Público, seja concedida a ordem de habeas corpus, confirmando-se a liminar e declarando-se a nulidade absoluta da decisão que determinou a suspensão do CPF do paciente, vedando-se expressamente a possibilidade de renovação de qualquer medida cautelar atípica ou não prevista em lei que implique restrição de direitos civis ou fundamentais.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “Na espécie, aplica-se o enunciado da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, observado também por esta Corte, segundo o qual não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade. 



    Esse posicionamento pode ser afastado apenas em situações excepcionais, se evidenciada nos autos a configuração de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não ocorreu no caso em tela. 



    O Relator do prévio writ, ao avaliar o pedido então apresentado na origem, simplesmente constatou a ausência dos pressupostos autorizadores da medida urgente requerida (fl. 11).



    (...)



    Ante o exposto, com base no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente a presente impetração. 



    Publique-se.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente